Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-57.2023.8.11.0024
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-57.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO DE LIMA MORAIS - CPF: 004.283.741-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA SILVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 956.132.931-04 (TESTEMUNHA), RENAN SIMI DO NASCIMENTO - CPF: 025.769.711-05 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
TESTE DE ALCOOLEMIA
E
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL.
PROVAS SUFICIENTES.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferida por teste de etilômetro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do apelante pode ser mantida com base em prova produzida na fase inquisitorial, especialmente a confissão extrajudicial e o teste de alcoolemia, diante da ausência de confirmação em juízo.

III. Razões de decidir:

3. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração da condução com capacidade psicomotora alterada por álcool.

4. A materialidade delitiva restou comprovada por prova técnica não repetível (teste de alcoolemia com resultado de 0,63 mg/L), válida nos termos do art. 155 do CPP.

5. A confissão extrajudicial,
co
nfirm
ada
por outros elementos de prova (Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão), constitui elemento probatório apto a fundamentar a condenação.

6. A ausência de testemunhos diretos ou da oitiva do réu em juízo não compromete o conjunto probatório, ante a robustez da prova técnica colhida e a inexistência de dúvida razoável.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o teste de etilômetro como prova suficiente à condenação, desde que observado o contraditório e o direito à contraprova.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O teste de alcoolemia constitui prova técnica não repetível, suficiente para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo válida mesmo quando produzida na fase investigativa. 2. A confissão extrajudicial corroborada por prova técnica é apta a embasar decreto condenatório, ainda que o réu não tenha sido ouvido em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
e § 1º, I; CPP,
arts
. 155 e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 302193/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.12.2015; TJMT, Ap. Crim. 0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO ANT
Ô
NIO DE LIMA MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Sustenta que não há nos autos elementos probatórios judicializados capazes de comprovar a materialidade delitiva, argumentando que o policial militar ouvido em juízo não se recordou dos fatos, o que tornaria frágil o conjunto probatório
(id.
318538383
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, destacando o teste de alcoolemia realizado, a confissão extrajudicial do apelante
(id.
318538386
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(id.
322004389
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (id. 286725851):

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de setembro de 2023, às 23h29min, em uma via pública, na Rua do
Aricá
, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado
FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA MORAI
S, agindo com consciência e vontade, conduziu o veículo Toyota Hilux, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e ao ser submetido ao exame de alcoolemia, constatou-se o teor de 0,63 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, teste de etilômetro de fls. 37.

No dia, local e horário suso declinados, o denunciado conduziu seu veículo em alta velocidade e em visível estado de embriaguez, quando foi abordado pela guarnição Policial. Na sequência foi realizado o teste de etilômetro, o qual constatou o valor de 0,63 MG/L.

Na sequência, o acusado foi preso em flagrante autos n° 1001454-40.2023.8.11.0024 e, na delegacia de polícia, confessou a autoria do crime, sendo posteriormente colocado em liberdade mediante pagamento de fiança.
[...]
”
(id.
318537931
)
– Destaque no original

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante, na forma descrita da denúncia.

De proêmio
, cumpre destacar que o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro caracteriza-se pela conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Trata-se de crime de perigo abstrato, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.

No caso em análise
,

a

materialidade
delitiva se apresenta comprovada, mediante Autode Prisão em Flagrante Delito nº 174.3.2023.14247

(
id.
318537903),
Teste de Alcoolemia (id.
318537905
),
Boletim de Ocorrência nº 20
23
.
255045
(
id.
318537906)
e

Termo de Exibição e Apreensão (id.
318537907
)
,

Termos de Depoimentos(
id’s
.
318537909
e
3185379
10
).

Quanto à
autoria
delitiva,
esta
também se encontra devidamente comprovada. O apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial,
confessou expressamente a prática do delito
, afirmando que
:

“[...]
QUE confessa o cometimento do crime de embriaguez ao volante
: QUE o interrogado respondeu que na noite de ontem estava participando do festival de cerveja artesanal; QUE na hora em que foi começar o show do Nando Reis, o interrogado afirma que foi embora, e resolveu ir até o bairro São Sebastião, onde foi buscar uma amiga; QUE saiu com seu veículo Hilux e no trajeto foi abordado por uma guarnição da Policia Militar;
QUE o interrogado, afirma que admitiu para os policiais militares que teria ingerido bebida
alcoólica
e que devido a este fato, foi conduzido para esta delegacia; QUE confirma que veio conduzido sem algemas, porém, ao chegar nessa delegacia, o interrogado afirma que começou a ser humilhado

pelos policiais; QUE afirma que recebeu dois chutes na perna e numa terceira vez, ao se defender, afirma que foi algemado; QUE o interrogado nega que tenha xingado ou proferido palavras de baixo calão contra os policiais.
[...]
”
(id.
318537912
)
- Destaquei

Apesar do

apelante
não ter sido
interrogado em juízo, tendo sido decretada sua revelia por ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, sua confissão extrajudicial constitui importante elemento probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
, notadamente pelo teste de alcoolemia
, como ocorre no presente caso.

O policial militar
Renan Simi do Nascimento
,
única pessoa
ouvid
a
em juízo, afirmou que participou da ocorrência como guarnição de apoio, não se recordando de todos os detalhes da abordagem. Contudo, tal circunstância
não invalida o conjunto probatório, uma vez que o teste de alcoolemia e a confissão extrajudicial do apelante são elementos suficientes para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

A defesa sustenta que a ausência de confirmação judicial dos fatos narrados na fase inquisitorial impediria a condenação. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em análise, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, mas também em prova técnica não repetível (teste de alcoolemia), cuja validade como elemento probatório é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria.

Ademais, a confissão extrajudicial do apelante,
ratificada
pelo teste de alcoolemia, forma um conjunto probatório harmônico e coeso, suficiente para embasar o decreto condenatório.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando subsiste dúvida razoável acerca da materialidade ou autoria delitiva após a análise do conjunto probatório. No
caso, não há dúvida razoável a ser dirimida em favor do apelante, uma vez que as provas produzidas demonstram de forma inequívoca a prática do delito de embriaguez ao volante.

Com efeito,
no momento da abordagem policial,
o teste de alcoolemia
realizado no apelante

registrou o valor de 0,63 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, conforme documento de
id.
318537905, índice significativamente superior ao limite legal de 0,3 miligrama por litro de ar alveolar, estabelecido no artigo 306, § 1º, inciso I, do CTB.

Dessa forma, entendo que a
materialidade do delito pode ser comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, sendo que o § 1º do artigo 306 do CTB estabelece que a capacidade psicomotora alterada pode ser verificada mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

O teste de alcoolemia constitui prova técnica irrepetível, produzida por agente público no exercício regular de suas funções, gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Sua validade como elemento probatório encontra respaldo no artigo 155 do Código de Processo Penal, que admite expressamente a utilização de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas para fundamentação da decisão judicial, ainda que produzidas na fase investigativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o teste de etilômetro constitui prova técnica suficiente para a comprovação da materialidade do delito de embriaguez ao volante, independentemente de confirmação em juízo, por se tratar de prova cautelar não repetível. Nesse sentido, destaco
os seguintes
precedente
s
:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. Na espécie, o Tribunal a quo consignou: "A prova de que o equipamento não estava de acordo com a resolução do CONTRAN é matéria a ser demonstrada pela
defesa.

A prova carreada aos autos é suficiente para embasar o juízo de condenação, pois o apelante foi submetido a teste do bafômetro, o qual atestou que o condutor
encontrava-se
embriagado. O aparelho utilizado estava em consonância com o disposto na Resolução 206/2006 do CONTRAN. Ausente, portanto, mácula na materialidade delitiva.
"

3.
A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório.

4. Tal entendimento é corroborado nos autos pelo Ministério Público Federal, que ressaltou,
verbis
: "(...) a apontada nulidade da prova técnica produzida para o teste de alcoolemia, por suposta irregularidade no bafômetro utilizado, demandaria acurada análise dos elementos de prova, incompatível com os limites estreitos do habeas corpus (...)
”

5. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 302193 RS 2014/0212346-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2015)
- Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATAÇÃO ETÍLICA, DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFIRMAÇÃO NO ETILOMETRO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS - IMPROCEDÊNCIA - INACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O teste do etilômetro de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente quando associada às demais evidências presentes nos autos
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no teste do etilômetro de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.
”

(
AP n.
0000462-77.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
- Destaquei

Nesse contexto, a sentença condenatória mostra-se adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo
,
não h
avendo
razões para a reforma da sentença condenatória, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com as provas produzidas nos autos.

DISPOSITIVO

Diant
e
d
o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
FRANCISCO ANT
Ô
NIO DE LIMA MORAIS
e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026